Tribunal: TJES
Processo: 0000942-48.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000942-48.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUDICEIA FREDERICO

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Processo civil
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
cobrança de seguro dpvat
.
Cerceamento de defesa. Ausência de resposta do perito aos quesitos formulados.
Não configuração. Ausência de prejuízo.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Conquanto não tenha respondido especificamente aos quesitos adunados à exordial, denota-se que o
expert
abordou suficientemente a matéria indagada pela parte.

2)
Enquanto destinatário da prova, o magistrado pode indeferir quesitos impertinentes ou mesmo dispensar a perícia segundo o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado.

3
)
Estando minimamente claro e fundamentado o laudo pericial e ausente qualquer outro indício capaz de infirmá-lo, aplica-se ao caso o brocardo “
pas de nullité sans grief
”, plasmado no art. 283 do CPC.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, uma vez que o r. perito não respondeu aos quesitos por ela formulados na originária ação de cobrança por seguro DPVAT.

Pois bem. De fato, a improcedência do pedido autoral lastreou-se na conclusão do laudo pericial, no sentido de que a recorrente não apresenta incapacidade ou invalidez em qualquer grau, mas apenas dor no joelho direito em decorrência de acidente de moto (fls. 69/71.

Lado outro, conquanto não tenha respondido especificamente aos quesitos adunados à exordial, denota-se que o
expert
abordou suficientemente a matéria.

Ora, dos 6 quesitos (fl. 08), quatro estão prejudicados em virtude da conclusão de que não fora constatada invalidez.

A resposta às outras duas indagações pode ser perfeitamente extraída do laudo, porquanto asseverado que a recorrente não apresenta nenhuma lesão ou doença, mas apenas dor no joelho direito em decorrência de acidente de moto que não acarreta inaptidão para o exercício de qualquer atividade.

Ademais, enquanto destinatário da prova, o magistrado pode indeferir quesitos impertinentes (art. 470) ou mesmo dispensar a perícia segundo o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado.

Por sua vez, a recorrente se limitou a apresentar o boletim de ocorrência do acidente e o prontuário médico do pronto socorro, deixando de colacionar qualquer avaliação médica posterior.

Assim, estando minimamente claro e fundamentado o laudo pericial, de modo a abranger os questionamentos da parte, e ausente qualquer outro indício capaz de infirmá-lo, aplica-se ao caso o brocardo “
pas de nullité sans grief
”, plasmado no art. 283 do CPC:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO HABITUAL. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Constatada a omissão no acórdão vergastado, materializada pela ausência de enfrentamento do recurso interposto por uma das partes, de rigor o acolhimentos dos aclaratórios, com a correção do vício. 2)
Da preliminar de cerceamento de defesa: 2.1) a prova técnica foi realizada por médico especialista em medicina do trabalho, o qual procedeu de forma regular ao exame do Apelante e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados. A mera irresignação da parte com relação ao resultado da prova pericial não enseja sua invalidação. 2.2) O art. 371 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, ao prescrever que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”; ao passo em que, conforme inteligência do art. 370, § único, do mesmo diploma legal, o juiz deve indeferir as provas desnecessárias para o julgamento do mérito, bem como as diligências inúteis e meramente protelatórias. 2.3) Sendo a controvérsia acerca da existência de nexo causal entre a atividade profissional desempenhada pelo Apelante e a doença que lhe acomete, a prova testemunhal não se revela pertinente, sobretudo quando fora produzida prova técnica com o fito de esclarecimento de tal questão. Preliminar rejeitada.
3) O expert nomeado pelo Juízo categoricamente afirmou em seu lado que inexiste nexo causal ocupacional ou mesmo agravamento de sua condição em virtude do labor exercido no caso em tela; enquanto os laudos médicos que instruem o processo, apesar de evidenciarem a condição médica do Apelante, não a relacionam ao trabalho desenvolvido. Logo, não se pode afirmar que as provas documentais são suficientes para refutar a robusta prova técnica, cuja relevância já fora amplamente debatida alhures, a qual deve prevalecer no caso concreto. 4) Recurso de embargo de declaração conhecido e provido. Recurso de apelação cível interposto por Anderson da Silva conhecido e improvido.

(Data: 07/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0031175-48.2017.8.08.0024 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Auxílio-Acidente (Art. 86))

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS VERIFICADA PELA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.” (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018). Preliminar rejeitada. 2)
Conquanto preveja o art. 469 que as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, incumbe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir quesitos impertinentes ou outras medidas inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
[...] (Data: 27/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0002707-84.2011.8.08.0024 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Assunto: Contratos Bancários)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a
ele
nego provimento,
a fim de manter incólume a sentença
.

Honorários majorados em 2%,
n
a forma do § 11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.